Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica deferida pela r. decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.